Tribunal: STF
Processo: ADI 409
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-06
Data de publicação: 1990-12-06

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PRECEITO QUE DEFERE COMPETÊNCIA   AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DIRETA DE LEI  OU
ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUESTIONADO PERANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.
          E IRRECUSAVEL A PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE SEGUNDO  A
QUAL OS ESTADOS-MEMBROS NÃO DISPOEM DE COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR,
NO  ÂMBITO  DE  SEU  ORDENAMENTO  POSITIVO,  SISTEMA  DE  CONTROLE
CONCENTRADO  DE  CONSTITUCIONALIDADE  DE  LEIS  OU ATOS NORMATIVOS
MUNICIPAIS,  CONSTESTADOS  EM  FACE  DA  CARTA FEDERAL. ESSA QUESTÃO
ASSUME INEGAVEL RELEVO, POIS REINTRODUZ,  UMA  VEZ  MAIS, PERANTE A
SUPREMA CORTE, A DISCUSSÃO EM TORNO DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE O
ESTADO-MEMBRO CRIAR, POR AUTONOMA DELIBERAÇÃO, UM SISTEMA PRÓPRIO DE
FISCALIZAÇÃO E TUTELA "IN ABSTRACTO" DO DIREITO OBJETIVO POSITIVADO
NO TEXTO CONSTITUCIONAL FEDERAL, E PROCESSUALIZAR, EM CONSEQUENCIA,
UMA FORMA INSTRUMENTAL - A AÇÃO DIRETA - QUE VIABILIZE, NO PLANO DAS
NORMAS MUNICIPAIS, O SEU CONTROLE EM TESE EM FACE DE NOSSA LEI
FUNDAMENTAL.
          - DEBATE DOUTRINARIO EM TORNO DA QUESTÃO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REGIME CONSTITUCIONAL
ANTERIOR.
          - A CONSTITUIÇÃO DE 1988, AO PREVER O CONTROLE CONCENTRADO
DE  CONSTITUCIONALIDADE  NO  ÂMBITO  DOS  ESTADOS-MEMBROS,  ERIGIU A
PROPRIA  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  A  CONDIÇÃO  DE  PARAMETRO  ÚNICO E
EXCLUSIVO DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DAS LEIS  OU  ATOS  NORMATIVOS
LOCAIS (ART. 125. PAR. 2.). PRECEDENTE DA CORTE (MEDIDA LIMINAR).